Tribunal: TJES
Processo: 5002471-59.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002471-59.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5002471-59.2024.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre – 1ª Vara

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DOS DÉBITOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente , em face de sentença proferida, que declarou a nulidade da cobrança oriunda do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI lavrado por suposto desvio de energia. Em contrarrazões, pugnou a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora afirma que foi surpreendida pela lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção em sua unidade consumidora, impugnando a legalidade do procedimento administrativo e o débito cobrado pela concessionária ré, pleiteando a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais diante da conduta abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) se o procedimento de apuração de irregularidade e lavratura do TOI observou os parâmetros legais e regulamentares exigidos, com garantia de ampla defesa e contraditório ao consumidor ; e (b) se a imposição de cobrança irregular decorrente de procedimento eivado de nulidade e a consequente angústia imposta ensejam reparação por danos morais no montante arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que se refere à alegada preliminar de incompetência do Juízo em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial, verifica-se que não prospera a tese da Recorrente EDP. O objeto da controvérsia é a regularidade do procedimento administrativo de inspeção e a validade da cobrança dele resultante, matéria que se resolve com o conjunto probatório documental carreado aos autos. Ademais, a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Inexiste, portanto, complexidade que extrapole os limites do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

(5). Outrossim, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(6). No mérito, como bem destacou o juízo de origem, a relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da Autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

(7). Insta destacar que o TOI nº 9349172 foi lavrado sem a presença da consumidora. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 590, estabelece os procedimentos que a distribuidora deve adotar na ocorrência de indício de procedimento irregular, impondo a composição de um conjunto de evidências apto a garantir a caracterização adequada da irregularidade. O art. 591, §§ 3º e 4º, da mesma Resolução, impõe à distribuidora, nos casos de ausência do consumidor, o envio de cópia do TOI no prazo de 15 (quinze) dias da emissão, por modalidade que comprove o recebimento, assegurando ao consumidor o prazo de 15 (quinze) dias para solicitar a verificação ou a perícia metrológica do equipamento.

(8). Contudo, verifico que a Recorrente EDP não demonstrou ter notificado a consumidora para acompanhar a inspeção
in loco
, limitando-se a enviar os Avisos de Recebimento (AR) em momento posterior à lavratura dos termos. Como detentora da prova técnica e com acesso a todos os dados dos medidores, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria da suposta fraude de forma inequívoca, nem garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa à consumidora durante o procedimento de inspeção.

(9). Portanto, a prova produzida unilateralmente pela concessionária é insuficiente para justificar a exigibilidade dos débitos. Verifico que se evidenciou a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa da consumidora em relação ao procedimento instaurado. Por conseguinte, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição dos débitos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção para apuração de irregularidade de consumo de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incluindo o direito de contraditório e ampla defesa do consumidor. 2. A ausência do consumidor no procedimento de inspeção, sem comprovação de notificação adequada ou oportunidade de participação, vicia o Termo de Ocorrência e Inspeção e torna nulo o débito dele resultante

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)